Tribunal: TJDFT
Processo: 0001882-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001882-14.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELA GONCALVES EMBARGADO: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O MARIA ÂNGELA GONÇALVES opôs, em 22/05/2020, embargos de declaração (ID 16225583 - Pág. 1/4) em face de decisão de mérito desta Relatoria (ID 16042388 - Pág. 4), proferida em 15/05/2020. Aduz omissão. Alega que a decisão seria omissa ao não se pronunciar sobre o pedido de modificação de honorários sucumbenciais requerido em sede de contrarrazões. Requer manifestação a respeito do tema. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos processuais. Em sede de contrarrazões, a Apelada, ora Embargante, pleiteou a majoração dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, defendendo que fosse observado o patamar mínimo previsto em lei de 10% sobre o valor atualizado da causa. De fato, verifico que resta configurada a omissão da decisão embargada quanto ao ponto. Entendo que o recurso merece provimento. Vejamos. As contrarrazões destinam-se apenas a rebater as razões recursais deduzidas pela outra parte. Desse modo, o pedido de majoração de valor fixado a título de honorários advocatícios deduzido em sede de contrarrazões não merece conhecimento, pois trata-se de meio processual inapropriado a impugnar atos processuais. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 2. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos. (...)” (Acórdão 1250777, 07001875620188070004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020) “(...) 1. Incabível o pedido de reforma de sentença formulado em sede de contrarrazões, porquanto a resposta ao recurso se presta a impugnar matéria sustentada no apelo, não sendo o instrumento processual adequado à modificação da decisão singular.” (Acórdão n. 1011567, 2010011177953 APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017, Pág. 500/524). Destarte, deixo de conhecer do pedido de alteração da verba honorária formulado em sede de contrarrazões pela Apelada, por inadequação da via eleita, tendo em vista que as contrarrazões não constituem meio processual adequado para a formulação de pedido de natureza recursal, tampouco devolvem ao tribunal o reexame de qualquer matéria decidida por sentença. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator